Tribunal: TJSP
Processo: 1060313-18.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
r no 51/85. Impossibilidade. Superação de entendimento segundo o qual a ausência de norma específica autoriza a adoção dos mesmos critérios empregados para aposentadoria de policiais. Em pronunciamento nos Mandados de Injunção 6770, 6773, 6780 e 6874, o STF afastou a possibilidade de enquadramento das Guardas Municipais ao regime de aposentadoria previsto no art. 40, §4o, inciso II, da CF/88, o que obsta a incidência da lei complementar referida. Aplicação do Tema 1057 do STF. Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial dessa Corte das emendas à lei orgânica municipal que buscavam conceder a aposentadoria diferenciada à classe dos guardas civis metropolitanos. Improcedência do pedido. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1060313-18.2018.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/05/2020

Data de publicação:

18/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. Adequação e regularidade do ato processual. Nulidade não reconhecida. A motivação empregada pelo julgador alberga a dispensa de outros meios de prova para formar convicção segura e convincente sobre a matéria

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. Adequação e regularidade do ato processual. Nulidade não reconhecida. A motivação empregada pelo julgador alberga a dispensa de outros meios de prova para formar convicção segura e convincente sobre a matéria controvertida. Desnecessidade da produção de prova pericial. Matéria de direito. Causa de pedir centrada na aplicabilidade de leis federais para autorizar a aposentadoria especial.

SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão de aposentadoria especial, aplicando-se os requisitos estabelecidos na Lei Complementar no 51/85. Impossibilidade. Superação de entendimento segundo o qual a ausência de norma específica autoriza a adoção dos mesmos critérios empregados para aposentadoria de policiais. Em pronunciamento nos Mandados de Injunção 6770, 6773, 6780 e 6874, o STF afastou a possibilidade de enquadramento das Guardas Municipais ao regime de aposentadoria previsto no art. 40, §4o, inciso II, da CF/88, o que obsta a incidência da lei complementar referida. Aplicação do Tema 1057 do STF. Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial dessa Corte das emendas à lei orgânica municipal que buscavam conceder a aposentadoria diferenciada à classe dos guardas civis metropolitanos. Improcedência do pedido. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000314614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1060313-18.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELSON FERREIRA AMARO, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - IPREM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido, negaram
provimento ao recurso. Vencido o 3o juiz, que declarará, Des. Leonel Costa.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA, LEONEL
COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de maio de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21031
Apelação n. 1060313-18.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Natureza: Aposentadoria
Apelante: Elson Ferreira Amaro
Apelado: Município de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prevalência
do princípio da livre convicção motivada ou persuasão
racional. Adequação e regularidade do ato processual.
Nulidade não reconhecida. A motivação empregada pelo
julgador alberga a dispensa de outros meios de prova para
formar convicção segura e convincente sobre a matéria
controvertida. Desnecessidade da produção de prova
pericial. Matéria de direito. Causa de pedir centrada na
aplicabilidade
de
leis
federais
para
autorizar
a
aposentadoria especial.
SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão de aposentadoria especial, aplicando-se os requisitos estabelecidos na Lei Complementar no
51/85.
Impossibilidade. Superação de entendimento segundo o
qual a ausência de norma específica autoriza a adoção dos
mesmos critérios empregados para aposentadoria de
policiais. Em pronunciamento nos Mandados de Injunção
6770, 6773, 6780 e 6874, o STF afastou a possibilidade de
enquadramento das Guardas Municipais ao regime de
aposentadoria previsto no art. 40, §4o, inciso II, da CF/88, o
que obsta a incidência da lei complementar referida.
Aplicação do Tema 1057 do STF. Declaração de
inconstitucionalidade pelo Órgão Especial dessa Corte das
emendas à lei orgânica municipal que buscavam conceder a
aposentadoria diferenciada à classe dos guardas civis
metropolitanos.
Improcedência
do
pedido.
Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ELSON FERREIRA AMARO, inconformado com a sentença de fls.
97/104, que julgou improcedente o pedido mediato, interpôs recurso de apelação,
sustentando, em síntese, (i) a nulidade da sentença em razão do cerceamento de
defesa; (ii) a possibilidade de aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei
Complementar no 51/85 para aposentadoria; (iii) o pronunciamento do STF, em sede
de mandados de injunção, autorizando a aplicação dos critérios previstos na lei
complementar referida à aposentadoria dos guardas municipais; (iv) o direito à
aposentadoria especial em razão do exercício de função em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Com contrarrazões (fls. 126/158), o recurso foi regularmente
processado.
É o relatório.
Rejeito a objeção processual atinente à nulidade da sentença
em razão do cerceamento de defesa.
O autor anuncia a hipótese de prematuro encerramento da
fase de instrução sem assegurar o devido processo legal. Sustenta a relevância da
prova pericial e, com isso, o cerceamento de defesa, porquanto lhe foi retirado o
direito de demonstrar os fatos alegados na petição inicial, por meio da prova
requerida.
Ocorre que não é possível identificar a hipótese de nulidade
do provimento judicial. Apesar da manifestação de interesse da parte para postular
os meios de prova, na fase processual reservada para instrução probatória,
certamente o julgador possui o poder-dever de avaliar a aptidão da prova produzida
para formação de seu convencimento acerca dos fatos que envolvem a relação
jurídica colocada à sua apreciação (STJ, 4a Turma, REsp no 2.832/RJ, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 14.08.1990).
O exame da matéria controvertida revela que foi preservada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regular marcha processual sob o domínio do contraditório e da ampla defesa. A
motivação empregada pelo julgador para seu convencimento considera a reunião de
meios de prova suficientes para formação de seu convencimento acerca dos fatos.
No caso dos autos, o autor busca demonstrar os fatos alegados
na petição inicial. Acontece que a causa de pedir está centrada na possibilidade de
aplicação analógica da Lei Complementar Federal 51/85 e dos artigos 57 e 58 da Lei
n. 8.213/91. Nesse contexto, a matéria é de direito, dispensando a produção de
prova requerida.
No mais, expressamente o art. 370 do Código de Processo Civil
informa que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Ultrapassada a objeção processual, passo a analisar o
substrato da demanda.
A controvérsia gravita em torno da possibilidade de aplicação
analógica de dispositivos normativos aplicáveis a carreiras distintas ou ao Regime
Geral de Previdência Social para que o autor, guarda municipal vinculados ao
Município réu, possa se aposentar com tempo abreviado de contribuição.
Assinalo a existência de precedentes desta corte, inclusive
desta Relatoria, reconhecendo a Guardas Municipais o direito à aposentadoria
especial em razão dos riscos inerentes ao exercício da função.
Mas recentes pronunciamentos do STF, como veremos, esvazia
o fundamento empregado para aqueles julgados, do que decorre a improcedência do
pedido.
O autor informa o quadro de omissão legislativa para o
tratamento da matéria e quer o reconhecimento do direito previsto em norma de
eficácia limitada prevista nos incisos II e III do § 4o do artigo 40 da Constituição
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Objetiva-se a aplicação analógica do que dispõe, de um lado,
a Lei Complementar no 51/85 e, de outro, o artigo 57 da Lei Federal n. 8.213/91, à
luz do que estabelece o §4o do art. 40 da CF/88, assim redigido:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que reservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
(...)
II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 47, de 2005)
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
Cuida-se de norma de eficácia limitada ou mediata,
introduzida pela Emenda Constitucional n. 47/2005 que dispõe sobre um direito
social e, portanto, fundamental.
Sucede que, em pronunciamento nos Mandados de Injunção
6770, 6773, 6780 e 6874, o STF afastou a possibilidade de enquadramento das
Guardas Municipais ao regime de aposentadoria previsto no art. 40, §4o, inciso II, da
CF/88, o que obsta a incidência da lei complementar referida.
O provimento judicial a que o autor se refere no recurso,
oriundo daqueles mandados de injunção, de lavra do Min. Alexandre de Moraes, foi
objeto de agravo para o Pleno daquela Corte, oportunidade em que o recurso foi
provido para afastar a possibilidade de aplicação da norma contida no inciso II do §4o
do art. 40 aos Guardas Municipais.
Prevaleceu, na ocasião, o voto do Min. Roberto Barroso no
sentido de que as Guardas Municipais, previstas no § 8o do art. 144, não integram a
estrutura da segurança pública, limitada aos órgãos enunciados nos incisos do caput

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
daquele mesmo artigo, a saber:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
Assim, somente os servidores públicos vinculados a esses
órgãos é que se sujeitam ao regime previdenciário estabelecido no art. 40, §4o,
inciso II, da CF/88 (“atividades de risco”).
De outra parte, o Tema 1.057 do STF deixa claro que “os
guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por
exercício de atividade de risco prevista no artigo 40 § 4o, inciso II, da Constituição
Federal”.
Esse é o entendimento já consolidado nessa 8a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÃO

Ação
ordinária.
Guarda
Civil
Metropolitano.
Aposentadoria especial. Proclamação, pelo Supremo Tribunal
Federal, de que os guardas civis não possuem direito constitucional
à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista
no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal (ARE no
1.215.727, com repercussão geral, Tema no 1.057). Apelo
desprovido” (TJSP, Apelação n. 1058352-76.2017.8.26.0053, 8a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Bandeira Lins, j.
08.01.2020).
“APELAÇÃO
Manifestação
sobre
eventual
adequação
da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão proferido por esta
Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento
do mérito do ARE no 1.215.727/SE, Tema no 1.057, STF, DJE
26.09.2019 que contém a seguinte tese: "Os guardas civis não
possuem direito constitucional à aposentadoria especial por
exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II,
da Constituição Federal." Readequação do Acórdão para dar
provimento à apelação e acolher a remessa necessária”
(TJSP, Apelação n. 1010564-18.2017.8.26.0554, 8a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 16.12.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, é preciso registrar que o Órgão Especial dessa Corte
declarou inconstitucional as emendas à lei orgânica do Município de São Paulo, que
objetivavam conceder aposentadoria diferenciada aos guardas civis do Município de
São Paulo. A propósito:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EMENDA No 36/2013, DE
INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 88,
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO GUARDA MUNICIPAL

APOSENTADORIA
DIFERENCIADA
DE
SEUS
INTEGRANTES

IMPOSSIBILIDADE VÍCIO DE INICIATIVA INVASÃO DA COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
VÍCIO FORMAL
RECONHECIDO AFRONTA AOS ARTIGOS 5o; 24, § 2o, 4; 126, § 4o E
144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PRECEDENTES. ARGUIÇÃO
ACOLHIDA” (TJSP, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
Cível n. 0027469-02.2015.8.26.0000, Órgão Especial, rel. Des.
Neves Amorim, j. 12.08.2015).
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EMENDA No 36/2013, DE
INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 88,
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO GUARDA MUNICIPAL
APOSENTADORIA DIFERENCIADA DE SEUS INTEGRANTES QUESTÃO
NÃO CONHECIDA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO No
0027469-02.2015.8.26.0000 POR ESTE COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL
RECONHECIMENTO
DA
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
REFERIDA
EMENDA. EMENDA No 39/2015, DE INICIATIVA DO CHEFE DO
EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE DEU NOVA REDAÇÃO ARTIGO 88 DA LEI
ORGÂNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO GUARDA MUNICIPAL
APOSENTADORIA
DIFERENCIADA
DE
SEUS
INTEGRANTES

MANUTENÇÃO
DO
INTERESSE
DE
AGIR

VÍCIO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PERSISTENTE POR AUSÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR DISPONDO SOBRE O TEMA (ART. 126, § 4o DA CE)
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DA
UNIÃO
PARA
LEGISLAR
SOBRE
SEGURIDADE SOCIAL (ART. 22, XXIII DA CF) E CONCORRENTE DOS
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL NA FALTA DE NORMA GERAL, SEM
ESPAÇO PARA OS MUNICÍPIOS (ART. 24, § 3o DA CF) VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO FEDERATIVO (ART. 1o DA CE) NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE
NORMA REGULAMENTAR DE CARÁTER NACIONAL, CUJA COMPETÊNCIA
É DA UNIÃO, RECONHECIDA PELO STF OMISSÃO LEGISLATIVA QUE
DEVE SER SUPRIDA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA SÚMULA
33
DO
STF.
NÃO
CONHECIDA
A
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA No 36/2013 À LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E ACOLHIDA A ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE EM RELAÇÃO À EMENDA No 39 À MESMA LEI
ORGÂNICA” (TJSP, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
Cível n. 0016503-77.2015.8.26.0000, Órgão Especial, rel. Des.
Neves Amorim, j. 18.11.2015).
Assim, sob qualquer enfoque, a improcedência do pedido era
mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060313-18.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Elson Ferreira Amaro
Apelados: Prefeitura Municipal de São Paulo e INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - IPREM
DECLARAÇÃO DE VOTO
JMC 21.031
APELAÇÃO:
1060313-18.2018.8.26.0053
APELANTE:
ELSON FERREIRA AMARO
APELADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO DIVERGENTE 33079 ct
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA - APOSENTADORIA ESPECIAL

GUARDA CIVIL METROPOLITANO DE SÃO PAULO - Pretensão de que
seja declarado o direito a aposentadoria especial, com integralidade
e paridade de vencimentos, nos termos e critérios da Lei
Complementar Federal 51/85, com redação dada pela Lei
Complementar Federal 144/14.
Aposentadoria especial assegurada pelo artigo 40, § 4o, da
Constituição Federal - Súmula Vinculante 33 - Aplica-se ao servidor
público, no que couber, as regras do regime geral da previdência
social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o,
inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar
específica - Aplicação do artigo 57 da Lei Federal no 8.213/91, bem
como do artigo 1o, da LC n° 51/85 (redação dada pela LC 144/14).
Autor que labora como agente uniformizado e armado

Periculosidade evidenciada.
Requisitos preenchidos - Benesse concedida, com proventos
integrais de acordo com a totalidade da remuneração e paridade
remuneratória - Direito ao abono de permanência reconhecido.
Decisão do STF em agravos regimentais em mandados de injunção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem repercussão geral, sem força vinculante, que contraria
orientação do próprio STF em casos de aplicação por analogia de
aposentadoria especial de outros servidores.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Elson Ferreira Amaro, Guarda
Metropolitano de São Paulo, em face do Instituto de Previdência Municipal IPREM
e do Município de São Paulo, objetivando a concessão de aposentadoria especial,
com paridade e integralidade.
A r. sentença de fls. 97/104 julgou improcedente o pedido.
Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Apela o autor a fls. 106/123. Repete, em suma, os fundamentos da inicial.
Alega preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, sustenta a
possibilidade de aplicação da Lei Complementar no 51/85. Argumenta que o
exercício da função se dá em condições especiais que prejudicam sua saúde e
integridade física. Postula a procedência da ação.
Recurso formalmente em ordem, respondido a fls. 126/158.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de ação objetivando aposentadoria especial, com paridade e
integralidade, a Guarda Civil Metropolitano de São Paulo.
A sentença entendeu pela improcedência do pedido.
Insurge-se o autor pelo recurso de apelação.
A D. Relatoria votou pelo desprovimento do recurso, do que discordo pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos a seguir.
A demanda versa sobre o reconhecimento do direito do autor, Guarda Civil
Metropolitano de São Paulo, à aposentadoria especial, com recebimento de
vencimentos integrais e paridade, nos termos da Lei Complementar no 51/85 e Lei
Federal no 8.213/91.
O artigo 40, §4o da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional no 47/05, garantiu no ordenamento pátrio o direito à aposentadoria
especial para os portadores de deficiência (art.40, §4o, I), para os que exerçam
atividade de risco (art.40, §4o, II) e para aqueles cujas atividades sejam exercidas
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art.40,
§4o, III), mediante a edição de lei complementar.
Desde a edição da Lei Complementar Federal no 51/85, foi conferido ao
servidor público policial o direito à aposentadoria especial voluntária ou
compulsória.
Quanto à omissão legislativa, deve-se atentar ao seguinte posicionamento do
Supremo Tribunal Federal:
Súmula Vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que
couber, as regras do regime geral da previdência social sobre
aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da
Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
Considerando a ausência de lei regulamentadora da matéria, conforme exige
o artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, aplicável, ao caso, o artigo 57, da Lei
Federal 8.213/91:
Artigo 57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida
a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, conforme dispuser a lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, não prosperam as alegações no sentido de inexistência de
regulamentação legal para a concessão da aposentadoria especial ao servidor,
sendo desnecessária a comprovação de que a atividade exercida é de risco ou
insalubre. À evidência a atividade de GCM possui risco inerente.
A Lei Complementar Federal no 51/85 dispunha o seguinte:
Artigo 1o - O funcionário policial será aposentado:
I - voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos
de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial;
Com o advento da Lei Complementar no 144/14, a redação do mencionado
artigo passou a ser a seguinte:
Artigo 1o - O servidor público policial será aposentado:
II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente
da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo
menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se mulher.
Da análise da documentação carreada e do que mais consta dos autos,
verifica-se, especialmente do documento de fl. 37, que, já no ajuizamento da ação,
o autor cumpria os requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial,
mais de 30 anos de contribuição, sendo mais de 20 deles de efetivo exercício na
Guarda Civil Metropolitana.
É de obviedade solar a periculosidade do trabalho de agente
uniformizado e armado de guarda civil municipal, restando atestado o uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de arma de fogo.
Assim, de rigor mesmo a declaração do direito à aposentadoria especial, nos
termos do artigo 1o da Lei Complementar no 51/85.
Com efeito, tendo ingressado no serviço público anteriormente à Emenda
Constitucional no 41/03, o autor possui o direito à paridade e à integralidade.
Isso porque a Emenda Constitucional não pode retroagir para retirar as
garantias conferidas ao servidores anteriormente a sua vigência.
Portanto, comprovados os requisitos exigidos pela Lei Complementar no
51/85, com redação dada pela Lei Complementar no 144/14, e tendo ingressado
anteriormente à Emenda Constitucional no 41/03, o autor faz jus à aposentadoria
especial com proventos integrais e observada a paridade.
Por esses motivos reconhece-se, ainda, o direito ao recebimento de abono de
permanência.
Recentemente, contudo, o STF julgou (agravos regimentais nos mandados
de injunção 6.770, 6.773, 6.780, 6.874 e 6.515) que os dados mostram que a
atividade do guarda-municipal envolve riscos, mas a profissão não integra a
estrutura da segurança pública como prevê a Constituição. Nestes julgamentos
referidos, o Plenário decidiu conceder parcialmente a ordem para
reconhecer a mora legislativa e determinar ao órgão público competente
que aprecie o pedido de aposentadoria especial, aplicando, no que couber,
os termos da LC 51/85.
Com esse entendimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu
que não pode ser estendida aos guardas-municipais a possibilidade de aplicação de
aposentadoria especial por meio de mandado de injunção, carecendo de previsão
legal específica, não se podendo estender a aplicação da Lei Complementar
51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial.
Tal entendimento não foi objeto de repercussão geral, contudo, nem de
alguma das hipóteses previstas no art. 927 do CPC/2015 a gerar observância
vinculada como se precedente fosse, e, por isso, preserva este relator o
entendimento de que para situações análogas devem ser observadas as mesmas
regras (Ubi eadem ratio, ibi idem ius), sendo eloquente e notório que a atividade da
guarda-municipal, no Estado de São Paulo, autorizada a portar arma de fogo, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercida em ambiente de periculosidade concreta a merecer idêntico tratamento ao
servidor policial.
Pelo exposto, voto para dar provimento ao recurso de apelação e julgar a
ação procedente.
Leonel Costa
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
1078C5AC
9
14
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
10990D9C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1060313-18.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.